Tribunal: STF
Processo: ARE 1500052
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública da União, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 3, pp. 9-13): 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DE COMUNIDADES DOS QUILOMBOS. FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MORA ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COMPROVADAS. DEFINIÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCABIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS.



    1. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação manejada pela Defensoria Pública da União em adversidade à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação civil pública ajuizada em desfavor da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, visando à condenação dos réus a adotarem providências administrativas dotadas de fases, prazos e dotação orçamentária que garantam o regular desenvolvimento e conclusão do Processo Administrativo nº 54360.000608/2014-88, referente à identificação, delimitação e titulação do território da Comunidade Quilombola de Mumbaça, em Traipu/AL, a ser realizado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses ou em outro prazo reputado razoável pelo Poder Judiciário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    2. A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO ajuizou a presente ação civil pública em desfavor do INCRA e da UNIÃO com o intuito de compelir o ente político a destinar recursos federais suficientes para que a autarquia fundiária impulsione o Processo Administrativo n° 54360.000608/2014-88, paralisado há 08 (oito) anos, até a sua conclusão, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses ou em outro a ser fixado pelo Poder Judiciário com base no critério da razoabilidade. 



    3. A Comunidade Quilombola Mumbaça, localizada na cidade de Traipu/AL, possui a Certificação de Autorreconhecimento expedida pela Fundação Cultural Palmares desde 20 de dezembro de 2010, conforme processo administrativo n° 01420.0071104/2010-47.



    4. Em dezembro de 2014 foi instaurado o Processo Administrativo n° 54360.000608/2014-88 perante o INCRA com a finalidade de promover a identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes da Comunidade Quilombola Mumbaça.



    5. Em consonância com a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, o INCRA estaria incorrendo em evidente mora administrativa por não imprimir uma marcha regular, com prazos bem definidos, tendentes a alcançar a conclusão do Processo Administrativo n° 54360.000608/2014-88 que, desde 13 de janeiro de 2016, encontra-se paralisado na fase de elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação - RITD.



    6. Além disso, a parte autora entende que o texto expresso do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal/88, associado ao que preceitua a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), cuja internalização foi realizada no Decreto n° 5.051/2004, tornaria possível a aplicabilidade do entendimento firmado pelo STF, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos ou políticas públicas constitucionalmente reconhecidas como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes. 



    7. Ocorre que o procedimento administrativo sob enfoque é inquestionavelmente complexo e longo, dotado de 21 (vinte e uma etapas) a serem necessariamente cumpridas para que permita a titulação de área identificada como quilombola, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto nº 4.887/2003. 



    8. A Consultoria Jurídica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento apresentou as INFORMAÇÕES n. 00859/2022/CONJUR-MAPA/CGU/AGU demonstrando a inexistência de dotação orçamentária destinada a viabilizar a realização dos profundos estudos necessários para a implementação da Etapa de Identificação e Delimitação de Território Quilombola, com a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID).



    9. À luz do disposto no art. 23 do Decreto nº 4.887/2003, a continuidade do processo administrativo ali disciplinado depende da destinação, pelo Poder Executivo, de recursos suficientes para que o INCRA possa impulsionar os processos de regularização fundiária da Comunidade Quilombola Mumbaça. 



    10. Conforme consta dos autos, no exercício de 2021, o orçamento disponível para a política de regularização fundiária quilombola de todo o País foi de apenas R$ 206.008,00 (duzentos e seis mil, e oito reais) para gastos correntes, ao passo que as indenizações não obtiveram qualquer dotação orçamentária (R$ 0,00 para indenização). Já em 2022, a LOA foi apresentada com R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais) na Ação 210Z (Reconhecimento, Delimitação, Desintrusão e Titulação de Territórios Quilombolas), do Programa 2034 (Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial), com apenas R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) para indenização por imóveis expropriados, em todo o País. 



    11. Nesse contexto, a prova documental produzida faz transparecer que o INCRA, de fato, vem enfrentando sérias dificuldades orçamentárias que descaracterizam a alegada omissão ou mesmo desídia com relação ao impulsionamento do Processo Administrativo nº 54360.000608/2014-88.



    12. O comprovado contingenciamento de recursos públicos realizado pela UNIÃO, por sua vez, é resultado de um período marcados por crises econômicas instaladas no País em meados de 2016 e em 2020 com a pandemia de COVID-19, o que afasta o cenário de negligência que a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO tenta demonstrar. 



    13. A mora existente não está sendo provocada pelo INCRA ou pela UNIÃO, pois trata-se de consequência diretamente relacionada à escassez de recursos financeiros indispensáveis à implementação da Etapa de Identificação e Delimitação de Território Quilombola, com a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). 



    14. Os contingenciamentos realizados pela UNIÃO não denotam o descaso alegado pela parte autora, na medida em que o ente político precisa atender às mais diversas necessidades de destinação de verbas federais. 



    15. Não se pode olvidar, ainda, que a reserva do possível deve servir de baliza para os casos em que se pretende a intervenção judicial em políticas públicas, como se extrai do voto do Ministro Celso de Melo, relator da ADPF nº 45: "Vê-se, pois, que os condicionamentos impostos, pela cláusula da "reserva do possível", ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. Considerando o encargo governamental de tornar efetiva a aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, pondere-se que os elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade da pretensão + disponibilidade financeira do Estado) devem configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa ocorrência, pois, ausente qualquer desses elementos, descaracterizar-se-á a possibilidade estatal de realização prática de tais direitos e, por consequência, a possibilidade de que tal efetivação seja feita pelo Poder Judiciário. Não obstante a formulação e a execução de políticas públicas dependam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. Extremamente pertinentes, a tal propósito, as observações de ANDREAS JOACHIM KRELL ("Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha", pp. 22-23, 2002, Fabris): "A constituição confere ao legislador uma margem substancial de autonomia na definição da forma e medida em que o direito social deve ser assegurado, o chamado 'livre espaço de conformação' (...). Num sistema político pluralista, as normas constitucionais sobre direitos sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações consoante as alternativas periodicamente escolhidas pelo eleitorado. A apreciação dos fatores econômicos para uma tomada de decisão quanto às possibilidades e aos meios de efetivação desses direitos cabe, principalmente, aos governos e parlamentos."



    16. Não restou caracterizada grave e contumaz omissão do INCRA ou mesmo da União no que se refere à adoção das medidas indispensáveis à continuidade e conclusão do Processo Administrativo nº 54360.000608/2014-88, revelando-se justificável a manutenção do feito em seu atual estágio desde 2016 em razão das restrições orçamentárias comprovadamente impostas à Ação 210Z (Reconhecimento, Delimitação, Desintrusão e Titulação de Territórios Quilombolas), do Programa 2034 (Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial). 



    17. O caso dos autos não está inserido nas situações em que se verifica omissão ilícita da Administração Pública, o que afasta a possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário na forma pretendida pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. 



    18. O sistema jurídico vigente atribui ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público que deverá ser votado pelo Poder Legislativo (art. 165 da CF/88). Portanto, são esses os Poderes que elegerão as prioridades a serem atendidas, sempre considerando as limitações orçamentárias existentes. 



    19. A despeito da inquestionável relevância da matéria discutida no caso sob análise, deve permanecer a regra de que não é permitido ao Poder Judiciário formular políticas públicas com a definição de prioridade com o orçamento público, como ocorreria caso a pretensão deduzida na petição inicial fosse concedida. Precedente: (TRF5, PROCESSO: 08002121520214058103, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2023)



    20. Não se pode olvidar, ainda, que o INCRA é atualmente responsável pela gestão de 1.748 (um mil, setecentos e quarenta e oito) processos de regularização fundiária de terras alegadamente pertencentes a comunidades remanescentes de quilombolas, muitas delas com demandas mais urgentes do que as da Comunidade Mumbaça. 



    21. Esse TRF5, em recente precedente, entendeu que "não compete ao Judiciário editar normas genéricas e abstratas de conduta, nem fixar prioridades no desenvolvimento de atividades de administração, mas sim ao Poder Executivo, a quem compete analisar a conveniência e oportunidade da adoção de medidas administrativas". (PROCESSO: 08003468020144058202, AC - Apelação Cível - DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO CARVALHO, 2ª Turma, JULGAMENTO: 25/06/2019). 



    22. Revelando-se impossível ao Poder Judiciário verificar as peculiaridades de todos os 1.748 processos de demarcação de comunidades remanescentes de quilombolas existentes em todo País, a pretensão deduzida pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO não pode ser acolhida, pois não há, nos autos, elementos que façam transparecer as consequências práticas do provimento jurisdicional sob enfoque, o que é expressamente exigido pelo art. 20 da LINDB. 



    23. As ações previstas na Etapa de Desapropriação, Desintrusão, Demarcação e Titulação do território quilombola não dependem da atuação exclusiva do INCRA, pois são indispensáveis (i) a edição de Decreto de Interesse Social, a cargo da Presidência da República, e (ii) o julgamento de ações de desapropriação envolvendo imóveis inseridos no território a ser demarcado, o que depende do Poder Judiciário. 



    24. A vasta gama de variáveis que permeiam um procedimento tão complexo torna inviável a fixação de prazo certo para a conclusão dos trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, elaboração do relatório técnico e conclusão de trabalhos posteriores, tanto é que o Decreto nº 4.887/2003 e a Instrução Normativa nº 57/2009 do INCRA não estabelecem o lapso temporal máximo aplicável à espécie.



    25. A medida em tela, qual seja, a de fixação de prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses ou em outro prazo reputado razoável pelo Poder Judiciário, não se compatibiliza com a realidade administrativa, notadamente porque há diversas fases cuja conclusão não depende exclusivamente da atuação do INCRA e da UNIÃO, com o é o caso da elaboração dos trabalhos antropológicos, de levantamento ocupacional, da remessa do relatório técnico para que o Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Secretaria do Patrimônio da União, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional e a Fundação Cultural Palmares opinem sobre as matérias de suas competências e, por fim, dos processos de desapropriação. 



    26. Remessa necessária e apelação improvidas”.



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 5, pp. 1-7).



    No recurso, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, LXXXVIII e 37 da Constituição Federal, relatando-se nas razões recursais que (eDOC 6, pp. 2-4):



    (...) “Destarte, o entendimento adotado pela Terceira Turma é de que a reserva do possível deve servir de baliza para os casos em que se pretende a intervenção judicial em políticas públicas, mesmo que afronte diretamente o direito da demandante, que aguarda há quase 10 anos por uma resposta administrativa. 



    A reserva do possível foi considerada pela Turma como impedimento à adoção das medidas indispensáveis à continuidade e conclusão do Processo Administrativo nº 54360.000608/2014-8, quando na verdade constitui mera justificativa genérica da parte recorrida para manter o feito em seu atual estágio desde 2016, livrando-se da obrigação que lhe é imposta constitucionalmente. 



    Embora tenha reconhecido a inquestionável relevância da matéria discutida no caso sob análise, decidiu por aplicar ao casa a regra de que ''não é permitido ao Poder Judiciário formular políticas públicas com a definição de prioridade com o orçamento público, como ocorreria caso a pretensão deduzida na petição inicial fosse concedida''. 



    Diante disso, é importante esclarecer que, em nenhum momento, a parte recorrente teve intenção de requerer interferência no mérito administrativo da questão, que seria atribuição do administrador. 



    A bem da verdade, a demanda objetiva tão somente o reconhecimento de que a parte recorrida já ultrapassou o prazo razoável para andamento e conclusão dos procedimentos administrativos já instaurados, de modo que, tendo transcorrido quase dez anos SEM QUALQUER ANDAMENTO, cabe ao Poder Judiciário a determinação de que seja dado impulso ao trâmite para a conclusão, estipulando-se um prazo razoável para tanto.



    Sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado neste STF, segundo o qual “[...] o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos ou políticas públicas constitucionalmente reconhecidas como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes, não se verifica qualquer óbice para a determinação judicial de prosseguimento dos trabalhos de demarcação do território quilombola” (eDOC 6, pp. 4-5), 



    Ao final, postula-se o provimento do recurso para que se determine “a promoção do andamento e conclusão dos processos administrativos da comunidade Quilombola Mumbaça Traipu (AL), no prazo que o juízo repute razoável e adequado” (eDOC 6, p. 5). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, por concluir que se trata de ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 52, p. 3).



    O Ministério Público Federal, intimado, manifestou-se na qualidade de custos iuris, em parecer assim ementado (eDOC 20, p. 1):



    “Constitucional e Administrativo. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Demora na conclusão de processo administrativo de demarcação do território da comunidade quilombola de Mumbaça em Traipu/AL. Alegada violação ao ao art. 5º, LXXVIII, e ao art. 37, ambos da CF/88. 1. A questão a ser examinada nos autos é de ordem estritamente constitucional, não havendo necessidade de exame de legislação infraconstitucional para o provimento recursal. 2. A Suprema Corte já reconheceu, em precedentes anteriores, que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos poderes, determinar a implementação de políticas públicas com vistas à continuidade de procedimento administrativo de regularização fundiária dos territórios quilombolas. 3. Acórdão recorrido contrário à jurisprudência dessa Suprema Corte. 4. Pelo provimento do recurso extraordinário”. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Consta da sentença (eDOC 02), confirmada no acórdão ora recorrido (eDOC 03), in verbis:



    “No mérito, conforme sustentado pela autora, o Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) cuja internalização foi realizada no Decreto n° 5.051, de 19 de abril de 2004:



    (...)



    No direito doméstico, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal preceitua o reconhecimento aos remanescentes das comunidades de quilombos a ocupação de suas terras, a propriedade definitiva, incumbindo ao Estado a emissão dos respectivos títulos.



    (....)



    A DPU alega que o INCRA não dá andamento no procedimento de demarcação da comunidade quilombola "Mumbaça", localizada em Traipu/AL, instaurado em dezembro de 2014, e que há desinteresse da União em cumprir obrigações constitucionais concernentes à tutela de povos tradicionais no Brasil; omitindo-se no poder-dever de implementar políticas públicas, violando-se o direito à razoável duração do processo. 



    A despeito da mora no andamento do procedimento em questão, não cabe ao Poder Judiciário fixar um prazo para que a Administração Pública conclua a demarcação, pois o procedimento, além de complexo, depende de disponibilidade orçamentária. 



    Com efeito, nos termos em que sustentado pelo INCRA, o procedimento em questão é demasiadamente longo, com vinte e uma etapas para finalização e expedição da titulação de área identificada como quilombola, nos termos do artigo 3º, §1º do Decreto n. 4887/2003:



    (...)



    Outrossim, não é dado ao Poder Judiciário fechar os olhos à realidade econômica e orçamentária brasileira. De fato, conforme se colhe dos autos, há flagrante diminuição no montante de recursos alocados nas ações do INCRA. Mas, diante de tal escassez, não é o juiz o órgão apto a eleger as escolhas (trágicas) dentre tantas necessidades (segundo o réu há 1.748 processos de regularização fundiária em andamento sob seus cuidados). Aliás, qualquer ordem que priorize a demarcação em exame subverteria os critérios de prioridade da própria autarquia, em detrimento de outras comunidades tradicionais igualmente tuteladas pela Lei. Não é a jurisdição a fonte de recursos do Estado, mas a lei; desse modo, incabível a emissão de ordem judicial e despreocupar-se com os efeitos financeiros que dela dimanam.



    (...)



    Data vênia, entende este Juízo que a tutela coletiva de direitos não pode emprestar ao Poder Judiciário e aos órgãos essenciais ao Sistema de Justiça o protagonismo político e constitucional pretendido na ação. Os direitos sociais e culturais têm custos para concretização a serem suportados por toda a Sociedade. Recai, portanto, sobre os representantes democraticamente investidos (dos Poderes Legislativo e Executivo) as medidas para implantação de políticas públicas.



    3. Dispositivo: 



    Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do CPC”. (grifei)



    Com efeito, esta Corte firmou orientação vinculante segundo a qual o Poder Judiciário, diante de graves omissões estatais – como denota o excerto acima transcrito –, poderá determinar a implementação de políticas públicas relacionadas a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Nessa linha, os julgados assim ementados:



    Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.



    (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 942.573-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.02.2017; grifei). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Dano ambiental. Responsabilidade estadual e municipal. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.421.428-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.09.2024; grifei). 



    No mesmo sentido, em casos análogos ao ora examinado, as ementas a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Ação civil pública. Direito dos remanescentes das comunidades de quilombo. Demarcação de terras. Razoável duração do processo administrativo. Estipulação de prazo para conclusão. Intervenção do Poder Judiciário. Possibilidade. Ausência de violação do princípio da separação dos poderes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.387.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2022; grifei). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM FACE DO INCRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITAÇÃO, DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR REMANESCENTES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO “LAJEADO”, SITUADA NO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - TO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.377.067-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2022; grifei). 



    A par disso, no tocante à reserva do possível, fundamento também encampado pelo Tribunal de origem no aresto impugnado, este Supremo Tribunal Federal assentou compreensão segundo a qual tal postulado não é oponível à consecução da dignidade da pessoa humana.



    Espelhando tal entendimento:



    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.



    (RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016; grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS DIRECIONAS À SEGURANÇA PÚBLICA E EXECUÇÃO DE REFORMAS EM DELEGACIA MUNICIPAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promo